Tribunal: TJDFT
Processo: 0749000-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRABALHO EXTERNO. EXAME CRIMINOLÓGICO. PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão do trabalho externo depende do preenchimento de requisitos subjetivos como aptidão, disciplina e responsabilidade.
2. Embora o exame criminológico tenha deixado de ser exigência legal para a concessão de benefícios na execução penal, é admissível sua determinação, com fundamentação concreta, quando as peculiaridades do caso assim o recomendam, especialmente em crimes de natureza grave.
3. Na hipótese, a natureza e a gravidade do delito (art. 217-A do Código Penal) bem como a necessidade de resguardar o processo de ressocialização e garantir a segurança da sociedade, justificam a realização do exame criminológico antes da concessão do trabalho externo.
4. Recurso conhecido e desprovido.